Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718894-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA DOMINGUES AGRAVADO: MARLENE GONCALVES PEREIRA, WESLEY GONCALVES PEREIRA, WELISON GONCALVES PEREIRA, W. G. P. D E S P A C H O Faculto à agravante se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 14:21:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator